Tribunal: CARF
Processo: 10855.725200/2020-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.725200/2020-23
ACÓRDÃO
9101-007.377 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TRAFFIC ASSESSORIA E COMUNICACOES LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016
RECURSO ESPECIAL DA PGFN. NÃO CONHECIMENTO.
Uma vez ausente a necessária similitude fático-jurídica entre as decisões
cotejadas (recorrido e paradigmas), o conhecimento recursal resta
prejudicado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.377 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.725200/2020-23
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 1.854/1.877) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) contra o Acórdão no 1401-006.861 (fls. 1.808/1.852), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
FATO INDICIÁRIO. CONSTRUÇÃO PROCEDIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS
CRÉDITOS BANCÁRIOS. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA
A construção do fato indiciário é encargo da autoridade fiscal, mediante
procedimento previsto no §3o do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, que
determina a individualização dos créditos bancários objeto da ação fiscal,
mediante intimação específica de relação dos depósitos alvo de investigação, e
concessão de oportunidade à fiscalizada de se manifestar a respeito da origem
dos ingressos. Intimação genérica sem identificação prévia dos depósitos
bancários que estão sob apreciação não supre a individualização prevista em lei e
tem como consequência o afastamento dos correspondentes lançamentos
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE CAIXA POR ADMINISTRADOR.
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos
de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou
pelo administrador da companhia, é elidida com a demonstração cumulativa da
origem e da efetividade da entrega dos recursos (SÚMULA CARF no 95)
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Na presunção legal há que se fazer prova do fato indiciário, no caso, a devida
identificação dos depósitos bancários objeto de investigação, e a constatação de
que, apesar de intimada, a contribuinte não apresentou documentação hábil e
idônea apta a comprovar a origem dos ingressos. Demonstrando-se a ocorrência
do fato indiciário, consuma-se o fato indiciado, a omissão de receitas. Sendo a
presunção relativa, pode ser desconstituída, mediante apresentação de prova
direta apta a se contrapor ao fato indiciário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2015, 2016
PERDÃO DE DÍVIDAS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
O perdão de dívidas não ser tratado com o receita para fins de tributação por não
configurar aquisição de disponibilidade nova, mas apenas eliminação de um
comprometimento patrimonial existente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.377 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.725200/2020-23
3
Ano-calendário: 2015, 2016
PERDÃO DE DÍVIDAS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
O perdão de dívidas não ser tratado com o receita para fins de tributação por não
configurar aquisição de disponibilidade nova, mas apenas eliminação de um
comprometimento patrimonial existente.

Intimada dessa decisão, a PGFN interpôs o recurso especial, o qual foi admitido nos
seguintes termos (fls. 1.881/1.896):
[...]
O recurso especial questiona o entendimento adotado pelo Acórdão no 1401-
006.861 e defende a existência de divergência jurisprudencial, no âmbito do
CARF, a respeito de as dívidas perdoadas caracterizarem ou não receita.
[...]
Como primeiro paradigma representativo do entendimento apresentado a
recorrente indica o Acórdão no 3201-002.117, proferido pela 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O acórdão paradigma defende, segundo a Fazenda Nacional, a incidência de PIS e
COFINS sobre o valor de dívidas perdoadas, uma vez que há, de fato, uma
obrigação que fora extinta, ocasionando um auferimento de receita, que integra o
faturamento mensal, base de cálculo das contribuições, nos termos do art. 1o da
Lei no 10.637/2002: total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Dispõe a
decisão que “o valor contabilizado como despesa, em decorrência de algum
evento pretérito, deve ser contabilizado como receita, quando o motivo que levou
à contabilização assim realizada deixa de existir. É o caso de perdão de dívida, cujo
lançamento contábil deve ser realizado mediante crédito em conta de receita
operacional”.
A recorrente aponta ainda uma segunda decisão paradigma, o Acórdão no 9303-
008.341, prolatado pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
que teria exposto entendimento de que “a redução do Passivo sem uma
contrapartida do Ativo, em razão de remissão parcial de dívida, aumenta o
patrimônio da pessoa jurídica e, como tal, representa receita operacional sujeita à
incidência do PIS e da Cofins, independentemente da denominação da operação
que proporcionou o ganho” ou do efetivo ingresso de recursos.
Exposto o teor do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, passa-se à
análise de sua admissibilidade.
[...]
O Acórdão no 3201-002.117, primeiro paradigma indicado pela recorrente,
analisou caso em que o contribuinte obteve o perdão de dívida, devidamente
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.377 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.725200/2020-23
4
contabilizada em conta de passivo, contraída com sua matriz e outras subsidiárias
do mesmo grupo econômico. O valor da dívida perdoada foi oferecido à
tributação do IRPJ e da CSLL, mas não do PIS e da COFINS, o que levou a
Fiscalização a lançar os créditos relativos às contribuições.
Apreciando a lide, o acórdão paradigma validou o entendimento da autoridade
tributária por considerar que o valor da dívida perdoada “importa para o devedor
acréscimo patrimonial, caracterizandose como receita operacional”. Naquele
caso, como o contribuinte estava sujeito ao regime não cumulativo, o acórdão
concluiu que o valor da dívida perdoada devia ser computado na base de cálculo
do PIS prevista no art. 1o da Lei no 10.637/2002.
De forma semelhante, a segunda decisão paradigma arrolada pela Fazenda
Nacional, o Acórdão no 9303-008.341, apreciou caso em que o contribuinte
entregou ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC) créditos no valor de
R$ 450.000.000,00 e obteve a baixa de dívida de R$ 3.800.000.000,00. A
Fiscalização lavrou autos de infração de PIS e de COFINS sobre a diferença de
R$ 3.350.000.000,00, tomada como dívida perdoada.
Superada a discussão a respeito de ter havido ou não perdão de dívida (o
contribuinte defendia que o negócio jurídico teria sido mera dação em
pagamento, sem saldo a ser perdoado), o acórdão paradigma expôs o
entendimento de que a redução de um Passivo sem a correspondente
contrapartida no Ativo aumenta o patrimônio líquido da pessoa jurídica,
representando receita operacional, a ser registrada como “outras receitas
operacionais”. Como o contribuinte se sujeitava ao regime não cumulativo,
concluiu o acórdão que os valores perdoados deveriam integrar as bases de
cálculo do PIS e da COFINS, nos termos do art. 1o da Lei no 10.637/2002 e da Lei
no 10.833/2003, respectivamente.
No caso dos presentes autos, a contribuinte teve perdoada, por sua sócia
CONTINENTAL SPORTS MARKETING LTD., uma dívida de R$ 3.513.640,44. O
referido valor foi oferecido à tributação de IRPJ e CSLL mas não de PIS e COFINS,
que foram então lançadas pela Fiscalização por meio de autos de infração.
O acórdão recorrido decidiu pelo cancelamento da cobrança das contribuições
por considerar que o perdão de dívidas não configura aquisição de disponibilidade
nova ou ingresso financeiro que corresponda a um elemento patrimonial novo e
positivo, não podendo, portanto, ser enquadrado no conceito de receita.
Nesse contexto, a mera redução de um passivo, conquanto seja relevante para a
apuração de variação do patrimônio líquido da empresa, operaria apenas a
eliminação de um comprometimento patrimonial existente, não se caracterizando
como receita tributável pelo PIS e pela COFINS.
Pois bem. Não se ignora que os lançamentos de PIS e COFINS tratados no
presente processo foram realizados pelo regime cumulativo, o que poderia, a
princípio, comprometer a caracterização do dissídio jurisprudencial arguido pela
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.377 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.725200/2020-23
5
recorrente (já que as autuações examinadas pelos paradigmas seguiram o regime
não cumulativo).
Registre-se que a contribuinte trouxe, inclusive, em seu recurso voluntário,
arguição preliminar de nulidade dos autos de infração de PIS e COFINS por vício
material relativo à utilização de regime inadequado: a autoridade tributária
deveria ter adotado o regime não-cumulativo. A preliminar em questão, todavia,
aparentemente não foi submetida à apreciação do Colegiado. Há no acórdão
recorrido apenas o registro do i. Conselheiro Relator de que ele efetivamente
enxerga a presença do vício material arguido, mas que deixa de pronunciá-lo por
vislumbrar a possibilidade de julgar o mérito a favor da contribuinte.
À parte de tal discussão, o fato é que o entendimento adotado pelos acórdãos
paradigmas, no sentido de que os valores de dívidas perdoadas caracterizam-se
como receitas operacionais, seria suficiente para alterar a decisão de mérito
adotada pelo acórdão recorrido. Mesmo tomando-se o regime cumulativo, a base
de cálculo do PIS e da COFINS, à época do fato gerador aqui analisado (2015), era
a prevista no art. 3o da Lei no 9.718/1998, com a redação dada pela Lei no
12.973/2014, que incluía as receitas operacionais dos contribuintes.
Sendo assim, conclui-se que a adoção, no julgamento do caso dos presentes
autos, do entendimento exposto pelas decisões paradigmas provocaria a reforma
do acórdão recorrido, razão pela qual entende-se devidamente demonstrado o
dissenso arguido pela PGFN.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 118 do RICARF/2023, inclusive a comprovação da existência de
divergência jurisprudencial em face da decisão recorrida, proponho que seja
DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, para
que seja rediscutida a matéria “caracterização de dívidas perdoadas como
receitas”.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 1.914/1.941),
formulando os seguintes pedidos:
Em face de todas as considerações acima, a recorrida postula, de início, o não
conhecimento do recurso fazendário, em decorrência de clara insuficiência
recursal, tal como exposto no tópico 3.1.
Caso assim não se entenda, requer-se o não conhecimento do recurso da PGFN
também em razão da ausência dos pressupostos de admissibilidade, na linha do
exposto no tópico 3.2.
Na remota hipótese do recurso especial ser conhecido, o que se aceita apenas a
título argumentativo, requer-se que esta C. Turma Julgadora declare, de ofício, a
nulidade da autuação lavrada para exigência da contribuição ao PIS e da COFINS,
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.377 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.725200/2020-23
6
por vício material insanável, nos termos expostos no tópico 3.1 e conforme
reconhecido pelo acórdão recorrido.
Caso assim não se entenda, a recorrida postula que seja negado provimento ao
recurso especial da PGFN, nos termos expostos no tópico 4.
Por fim, a recorrida requer que, na remotíssima hipótese de ser dado provimento
ao apelo fazendário, seja determinado o retorno dos autos à 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara desta 1a Seção de Julgamento, para que a turma se pronuncie (i)
acerca da nulidade da autuação e (ii) acerca de argumento subsidiário não
analisado (qual seja, a caracterização dos valores decorrentes de perdão de dívida
como receitas financeiras).

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, relator

CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos regimentais.
De acordo com o voto condutor da decisão ora recorrida:
[...]
Outra preliminar suscitada pela Recorrente é a nulidade dos autos de infração da
contribuição ao PIS e da Cofins, por vício material.
Em síntese a Recorrente alega que as contribuições foram apuradas pelo regime
cumulativa, quando o correto seria o regime não-cumulativo ao qual a Recorrente
está obrigada por estar submetida ao regime de apuração do lucro real, nos
termos do que dispõe o art. 8o, da Lei no 10.637/2002 e art. 10 da Lei no
10.833/2003.
Para comprovar as suas alegações, a Recorrente apresenta suas DCTFs e EFD-
Contribuições (fls. 1498 – 1669), que confirmam que a Recorrente estava sujeito
ao lucro real nos anos-calendário de 2015 e 2016 e, consequentemente,
submetida à apuração da contribuição ao PIS e da Cofins pelo regime não-
cumulativo.
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.377 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.725200/2020-23
7
No entanto, conforme ao que se verifica dos autos de infração de fls. 32-57, não
estão fundamentados nas disposições das Leis no 10.637/2002 e n. 10.833/2003,
que tratam do regime não-cumulativo, mas nos dispositivos da Lei no 9.718/1998.
Mas não é só. Além de fundamentar a autuação na legislação aplicável ao regime
cumulativo das referidas contribuições, a Autoridade Fiscal também apurou os
créditos tributários pela incidência cumulativa padrão, aplicando as alíquotas de
0,65% e 3%, respectivamente à contribuição ao PIS e à Cofins.
Mesmo tendo sido aplicadas alíquotas menores do que as que seriam devidas na
apuração pela sistemática não-cumulativa, entendo que as autuações não
resistem à alegação de nulidade, tendo em vista que estão eivadas de vício
material na quantificação dos créditos tributários e fundamentação do
lançamento.
[...]
Dessa forma, entendo que assiste razão à Recorrente quando alega a presença de
vício material a macular as autuações. No entanto, por vislumbrar a possibilidade
de julgar o mérito a favor da Recorrente, deixarei de pronunciá-la, nos termos do
que dispõe o art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235/1972.
[...]
Já expus linhas acima, razões pelas quais considero que os autos de infração
padecem do vício de nulidade material. De toda forma, por considerar que
também assiste razão no mérito do seu recurso, passarei a examinar as demais
razões apresentadas pela Recorrente para extinção dos créditos tributários da
contribuição ao PIS e da Cofins, nos termos do que dispõe o art. 59, § 3o, do
Decreto no 70.235/1972.
A Recorrente demonstrou que firmou contrato de mútuo com Continental Sports
Marketing Ltd. em 01/12/2010 (fls. 1128-1131), por meio do qual a Recorrente
recebeu uma linha de crédito no valor de R$ 100.000.000,00.
Demonstrou, ainda, que o valor de R$ 3.513.640,44 tido como receita omitida
refere-se ao perdão da dívida relativa ao referido contrato, em 31/12/2015, o que
justificou o não pagamento destes valores pela Recorrente, na condição de
mutuária.
Em sede de impugnação a Recorrente esclareceu que ofereceu o referido
montante à tributação do IRPJ e CSLL, conduta que assim justifica:
A recorrente procedeu dessa forma, não porque o perdão de dívida tem natureza
de receita, mas, sim, porque sua baixa do passivo, contabilmente, tem como
contrapartida o lançamento a crédito do resultado, compondo o lucro líquido, que
é ponto de partida da apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSL.
Dessa forma, a DRJ entendeu por bem cancelar os autos de infração de IRPJ e CSLL
sobre essa operação:
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.377 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.725200/2020-23
8
Diante da constatação de que se trata de receita decorrente de perdão de dívida,
que efetivamente integrou a base de cálculo para apuração do IRPJ e CSLL
encaminhada pela Impugnante, não há que se falar em lançamento de ofício para o
IRPJ e a CSLL.
De fato, caso fosse mantido o lançamento em discussão (R$3.513.640,44, de
31/12/2015), restaria concretizada uma duplicidade de exação.
Pelas provas trazidas aos autos, resta desconstituída a presunção legal, vez que
incidente sobre materialidade cujo lançamento já havia sido efetuado por
homologação pela Impugnante.
Cabe ser afastado, portanto, o lançamento fiscal de suprimento de caixa no valor
de R$3.513.640,44, data 31/12/2015, relativo ao IRPJ e a CSLL.
Por outro lado, diante do não oferecimento desse montante à tributação da
contribuição ao PIS e da Cofins, a DRJ manteve os lançamentos, por entender que
o perdão da dívida representa receita para fins de incidência das referidas
contribuições.
Entendo que merece reforma o acórdão recorrido. Isso porque o perdão de
dívidas não se enquadra no conceito de receita, por não se tratar de ingresso
financeiro que corresponda a um elemento novo e positivo.
Esse foi o entendimento adotado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção do CARF, ao proferir o acórdão no 3402-004.002, assim ementado.
[...]
Dessa forma, valores relativos ao perdão de dívida não devem compor a base de
cálculo do PIS e da Cofins e, portanto, o recurso voluntário merece ser provido
neste ponto.

Como se nota, apesar do Relator ter se posicionado pela nulidade material das
cobranças de PIS e COFINS, esta nulidade na verdade não acabou integrando as razões de decidir
propriamente ditas, afinal ela expressamente deixou de ser pronunciada com fundamento no
artigo 59, § 3o, do Decreto no 70.235/721.
Ao contrário, então, do que sustenta a Recorrida em suas contrarrazões, não vejo
tal nulidade como um fundamento autônomo do decisum, mas reconheço que o fato das aludidas
contribuições terem sido equivocadamente exigidas com base no regime cumulativo constitui
circunstância fática relevante para o desfecho do caso, ainda mais considerando que o julgamento
se deu por unanimidade de votos.
Ocorre, porém, que os paradigmas (Acórdãos 3201-002.117 e 9303-008.341)
analisaram a matéria à luz de autuações feitas pela sistemática aplicável aos contribuintes

1 Art. 59. São nulos:
[...]
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.377 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.725200/2020-23
9
autuados (regime não cumulativo das contribuições), sem qualquer arguição prévia de nulidade
material em face do erro de regime de tributação adotado pelo Fisco, circunstância fática esta que
os colocam em um plano fático-jurídico distinto do presente caso, prejudicando o conhecimento
recursal.

Conclusão
Pelo exposto, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1952
DF CARF MF
Original